Tribunal: TCU
Processo: 012.552/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 657172/2009, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 655109, função EDUCACAO, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS CMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. (no da TCE no sistema: 2681/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1331/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em face de Antônio dos Reis da Silva Figueredo e Wesley da Silva Lima, ex-Prefeitos de Centenário/TO, em razão da omissão do dever de prestar contas do Convênio 657172/2009, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a citada municipalidade. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 58-60) e do Ministério Público de Contas (peça 61) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em cinco anos (art. 2o da Resolução-TCU 344/2022) , se não ocorrer, nesse lapso, alguma das causas interruptivas previstas na referida norma; considerando que "desde o vencimento da prestação de contas, em 11/2/2013 (peças 10 e 12) , somente passados mais de cinco anos, em 16/2/2018, é que o FNDE registrou no SiGPC a "Liberação para prestação de contas" (peça 57) . Registra-se, ainda, que não houve, neste interregno, qualquer ato de apuração dentre os previstos no art. 5o da Resolução TCU 344/2022, que possa caracterizar interrupção do prazo prescricional", como indicado no § 26 da instrução de peça 58; considerando que "desde 11/02/2013, houve mora dos gestores municipais em apresentar as contas e não foram tomadas providências, pelo órgão concedente, para apurar e responsabilizar esses gestores em intervalo superior a cinco anos"; considerando que "as dificuldades técnicas havidas no órgão concedente para receber as prestações de contas [por problemas na implantação do Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SigPC] não podem levar a uma dilatação demasiada do início do prazo prescricional em prejuízo dos responsáveis", conforme destacado no parecer do Ministério Público de Contas (peça 61) ; considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 212 do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) informar esta deliberação aos responsáveis e ao FNDE; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 012.552/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio dos Reis da Silva Figueredo (CPF XXX.948.971-XX) ; Wesley da Silva Lima (CPF XXX.286.281-XX) . 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO) e Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) , representando Wesley da Silva Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.